Tribunal: TJMT
Processo: 1017327-60.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017327-60.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ERONILDO PEREIRA - CPF: 572.028.771-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
– RECURSO MINISTERIAL –
DECISÃO DE QUE FIXOU A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL – PRETENSA ALTERAÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA SENTENÇA CONDENATÓRIA – INACOLHIMENTO – ÚLTIMA PRISÃO DO REEDUCANDO QUE DEVE SER CONSIDERADA PARA VIABILIZAR PEDIDOS TÍPICOS DE EXECUÇÃO PENAL – HIPÓTESE MAIS BENÉFICA AO REEDUCANDO – OBEDIÊNCIA AO SISTEMA PROGRESSIVO DE PENAS – IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA LEGISLAÇÃO PENAL – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 42 DO CP E 387, § 2º, DO CPP – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE HUMANA, RESERVA LEGAL E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – MAGISTÉRIO DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL –
RECURSO DESPROVIDO.

O tempo de custódia cautelar deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida para fins de progressão de regime, não somente descontado da soma final da condenação.

Ressalvados os casos de prática de falta grave durante a prisão processual, deve ser considerada a data da última prisão como
dies a quo
para obtenção de benefícios executórios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara de Execução Penal da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos do processo executivo de pena nº 0003133-67.2004.8.11.0086, que considerou como marco inicial para fins de progressão de regime a data da última prisão do agravado.

Em suas razões (54642463 – fls. 302/311), o Ministério Público sustenta em tese, que o entendimento jurisdicional é no sentido de que, havendo mais de uma condenação as penas privativas de liberdade devem ser somadas, e o marco inicial para o computo dos futuros benefícios deve ser a data do transito em julgado, assim, pleiteia que seja reconhecido como marco inicial para o cálculo das frações de pena a data do último trânsito em julgado, qual seja, 12 de janeiro de 2009.

Em contrarrazões (Id. 54642464 – fls. 11/20) a Defesa manifesta-se pelo improvimento do presente recurso de agravo em execução, para que seja mantida incólume a r. sentença objurgada, assegurando que sejam respeitados os princípios constitucionais, em virtude da omissão de norma especifica, em benefício do agravado.

Exercendo o juízo de retratação, o d. magistrado singular manteve a r. decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, e determinou a remessa dos autos a este E. Tribunal de Justiça
(Id. 54642464 – fls. 44).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça, Benedito Xavier de Souza Coberlino, manifestou-se pelo
desprovimento do Agravo
, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa (Id. 57372950):

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A DECISÃO QUE CONSIDEROU A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO COMO SENDO A DATABASE PARA A CONCESSÃO DE FUTUROS BENEFÍCIOS – ALMEJADA FIXAÇÃO DA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO DO APENADO COMO MARCO INICIAL – INACOLHIMENTO – OMISSÃO DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL QUANTO AO TERMO INICIAL PARA CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS DECORRENTES DA EXECUÇÃO PENAL QUE DEVE SER RESOLVIDA EM FAVOR DO REEDUCANDO – NA HIPÓTESE, A ÚLTIMA PRISÃO DO APENADO OCORREU EM 03-06-2008 E O TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA SENTENÇA CONDENATÓRIA OCORREU SOMENTE EM 12-01-2009 – O PERÍODO QUE O APENADO ESTEVE PRESO ANTES DA CONDENAÇÃO EM DEFINITIVO DEVE SER CONSIDERADO TAMBÉM COMO PENA CUMPRIDA, FACE A CONSAGRADO INSTITUTO DA DETRAÇÃO, ADOTADO NO BRASIL – INTERPRETAÇÃO QUE DEVE SER A MAIS FAVORÁVEL AO APENADO, DE MODO A PROPORCIONAR A SUA RESSOCIALIZAÇÃO E REINTEGRAÇÃO AO CONVÍVIO PÚBLICO, OBJETIVOS ENALTECIDOS PELA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – DESPROVIMENTO AO RECURSO”.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara de Execução Penal da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos do processo executivo de pena nº 0003133-67.2004.8.11.0086, que considerou como marco inicial para fins de progressão de regime a data da última prisão do agravado.

Trago a decisão da autoridade judiciária (fls. 656/659):

“(...)1 - Analisando detidamente os autos, reporto-me a decisão de fls. 642 e verso item "2",
tendo em vista que recentemente este Magistrado inaugurou um novo entendimento acerca do marco inicial para fins do benefício da progressão de regime, de forma que chamo o feito a ordem para revogar tão somente àquela parte da decisão e determinar o que se segue:

Consigno, por oportuno, que este Magistrado tem o entendimento de que
o marco inicial para fins de progressão de regime será da data da última prisão do reeducando.

Com efeito, dispõe o artigo 111 da Lei de Execução Penal o somatório das penas, quando houver mais de uma condenação, com o objetivo de determinar o regime de cumprimento do restante da pena. Senão vejamos:

Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada quando for o caso, a detração ou a remição.

Parágrafo Único - Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime

No entanto, o Código de Processo Penal e a Lei de Execução Penal são omissos no que diz respeito ao marco inicial para fins de concessão do benefício da progressão de regime e, em razão disso, há uma celeuma doutrinária nesse aspecto, havendo correntes que defendem que a data-base a ser adotada é a última prisão, ao passo que outras defendem que será da data do último trânsito em julgado para a acusação, sendo este último, o entendimento, inclusive, adotado pelo digníssimo Promotor de Justiça que atua perante esta Vara de Execução Penal, Dr. Thiago Henrique Cruz Angelini.

Contudo, certo é que não há jurisprudência sedimentada sobre o assunto, uma vez que há grande divergência de opiniões, restando, assim, ao Magistrado da seara das Execuções Penais perfilar seu entendimento.

Pois bem.

Nesse sentido, este Magistrado até então, sustentava o entendimento híbrido de que o marco inicial para fins de progressão de regime seria da data da última prisão no caso de reeducando primário, e da data do último trânsito em julgado no caso de reeducando reincidente, sendo que tal reincidência deve ser declarada ria sentença proferida pelo Juízo de conhecimento, bem como por esse motivo deve ter sido agravada a pena-base.

Nessa esteira, em 30.11.2012 foi publicada a Lei n.º 12.736/12, pela qual alterou-se substancialmente a redação do artigo 387 do Código de Processo Penal, passando-se a vigorar a seguinte redação:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

§ 1 O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta. (Incluído pela Lei no 12 736, de 20121

§ 2o O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de Internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. (Incluído pela Lei n°12.736. de 2012.)

Da breve leitura do artigo supramencionado, é possível constatar que a novel lei dá novas regras ao instituto da detração penal, uma vez que dispõe que a detração penal deverá ser considerada pelo Juiz que proferir a sentença condenatória.

Pelas regras anteriores, a detração era reconhecida pelo juízo das Execuções Criminais, após a expedição da guia de recolhimento (provisória ou definitiva). De posse da guia de execução e com as informações contidas nas folhas de antecedentes do condenado, era elaborado o cálculo com o desconto das sanções já cumpridas provisoriamente.

A nova Lei altera o momento do reconhecimento e cálculo da detração, que passa a ser realizado por ocasião da prolação da sentença condenatória e, a pena obtida é a que será levada em consideração para a fixação do regime inicial de seu cumprimento.

Assim sendo, suponhamos que o réu seja condenado, por exemplo, a uma pena correspondente a oito anos e seis meses de reclusão, e tenha ficado preso preventivamente por um ano. Ao fixar a pena, o Juiz deverá descontar o tempo em que o condenado ficou preso provisoriamente (um ano) e dosar a reprimenda em sete anos e seis meses de reclusão. A pena que seria iniciada em regime fechado agora será no regime semiaberto, se não houver outros elementos que o impeça é claro.

Sob este prisma,
verifica-se que a nova redação do art. 387 do CPP, vem reforçar o entendimento de parte da doutrina e da jurisprudência no sentido de que a data da prisão se sobressai em relação a qualquer outra data eventualmente defendida para ser o marco inicial para fins de progressão
, isso porque, o Julgador no momento em que está proferindo a sentença condenatória em desfavor do réu, deverá observar pontualmente a data em que ocorreu a prisão, para que então possa fazer a detração e fixar o regime, de cumprimento de pena, o que sem sombra de dúvida irá beneficiar o réu.

Nesta toada, tenho que, se no momento em que o Juiz de conhecimento ao prolatar a sentença condenatória deverá observar o disposto no parágrafo segundo do art. 387 do CPP, logo
o Juízo da Execução em observância ao princípio do "in dúbio pro reo", também deverá dar a devida importância à data da prisão, como p. e. adotando-a como marco inicial para o cômputo do benefício da progressão de regime.

Não obstante, nota se que a reincidência é irrelevante para esta análise, uma vez que a lei processual penal enfatiza que deverá ser observada a data da prisão.

Nesses moldes, o douto doutrinador Maurício Kuehne, em sua obra Lei de Execução Penal Anotada, leciona que:

[...] Sabidamente a data dó trânsito em julgado da nova condenação, é produto imediato dar maior ou menor celeridade processual. Este interstício temporal, portanto, estaria se erigindo a parâmetro para concessão de direito público e sabidamente tal lapso não é, de regra, marcado pela rigidez da lei. Não há de se avalizar tal infringência à isonomia real, nivelando direitos públicos à progressão de regime, ante a mera constatação de qual a data de inexorabilidade de uma decisão judicial (trânsito em julgado) (2012, p. 350, Editora Juruà, 10 edições, Curitiba-PR).

Nesse sentido, a Terceira Câmara Criminal do TJMT, no HC 93730/2011, que leve como Relator o Desembargador José Jurandir de Lima, e julgamento em 26.10.2011, asseverou que: "o marco inicial para contagem dos benefícios da execução penal é a data na qual o paciente iniciou o cumprimento da reprimenda no regime fechado, ou seja, a data da prisão".

Há inúmeras outras decisões nesse sentido na jurisprudência pátria, a exemplo:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE PROGRESSÃO DE REGIME. LAPSO TEMPORAL CONTADO A PARTIR DA DATA DA SOMA DE PENAS. IRRESIGNAÇÂO DEFENSIVA. PRETENDIDA, PELO AGRAVANTE, A CONTAGEM DE TODA A PENA CUMPRIDA PARA EFEITOS DE CÁLCULO DO CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PARA A PROGRESSÃO PRETENSÃO INVIÁVEL. SENTENÇA DE SOMA DE PENAS QUE NÃO ALTEROU O REGIME EM QUE O REEDUCANDO EFETIVAMENTE CUMPRIA A PENA DESDE A SUA ÚLTIMA PRISÃO. HIPÕTESE EM QUE O LAPSO TEMPORAL DEVE SER COMPUTADO A PARTIR DA ÚLTIMA ALTERAÇÃO DO REGIME, OU SEJA, DA ÚLTIMA PRISÃO, NESTE CASO. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO. "'Somadas as penas aplicadas em processos distintos e em não havendo modificação do regime prisional, o termo inicial para contagem do prazo para a progressão (LEP, artigo 112) é a data da última prisão do reeducando, não interrompido pela nova condenação (RA n. 1999.001513-0, de Lagas, rei. Des. Nilton Macedo Machado)' [...]" (Recurso de Agravo n. 2008.078657-5, de Biguaçu, rei. Des. Alexandre dlvanenko.j. em 16/4/2009). RECURSO DE AGRAVO - EXECUÇÃO CRIMINAL - PROGRESSÃO DE REGIME PARA O SEMIABERTO - INSURGÉNCIA MINISTERIAL - AUSÊNCIA DO CUMPRIMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) DA REPRIMENDA - NOVAS CONDENAÇÕES REFERENTES A DELITOS COMETIDOS ANTES DA SEGREGAÇÃO - COMPUTO DO PRAZO PARA O BENEFICIO - DATA DA ÚLTIMA PRISÃO - APENADO QUE JÁ SE ENCONTRAVA PRESO PROVISORIAMENTE - CONSERVAÇÃO DE TODO O PRAZO ADQUIRIDO PARA A PROGRESSÃO - CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREENCHIDOS - DECISÂO MANTIDA. Somadas as penas e mantido o regime anterior, ou seja, no fechado, dá mesma forma deverá ser conservado todo o prazo adquirido para a progressão, não podendo a data-base ser estabelecida no dia em que houve a homologação da soma das penas, mas, sim, quando o agravado foi preso e iniciou ainda que provisoriamente, o cumprimento da sentença condenatória imposta (TJSC - Recurso de Agravo n. 2009.004956-615C, Rei. Des.a Saiote Silva Sommariva, Segunda Câmara Criminal, julgado em 24.04.2009).

Insta salientar, que embora a lei não determine de forma expressa qual deva ser o marco inicial para a progressão de regime, os Tribunais Pátrios têm decidido que, em casos idênticos ao que ora se analisa, o marco inicial é a data da prisão do réu.
Vejamos o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS. UNIFICAÇÃO DE PENAS. TRÊS CONDENAÇÕES: TRÊS PENAS DE DETENÇÃO E UMA DE RECLUSÃO. EQUÍVOCO NO CÁLCULO. DESCONSIDERAÇÃO DE UMA DAS REPRIMENDAS. PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. TRIBUNAL DE ORIGEM RETIFICA A DATA PARA O INICIO DO PRAZO PARA BENEFÍCIOS. ÚLTIMA CONDENAÇÃO NO REGIME INICIAL FECHADO. DATA-BASE: INICIO DO CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA NO REGIME FECHADO. REGRESSÃO INOCORRÉNCIA. ORDEM CONCEDIDA. 1. [ ... J. 2. [ ... ]. 3. A contagem para a progressão, contudo, deve iniciar-se desde a prisão do sentenciado no regime fechado, visto que inocorreu regressão, pois a decisão colegiada apenas se referiu à unificação de penas. In casu, embora o apenado estivesse em regime semiaberto, a decisão unipessoal de progressão restou substituída pelo acordado no Tribunal de origem, não havendo, assim, a regressão ao regime fechado, mas somente a sua manutenção jurídica. 4. Ordem concedida a fim de que o Juizo das Execuções Criminais analise os incidentes da execução penal tendo por marco inicial a data na qual o paciente iniciou o cumprimento da reprimenda no regime fechado. (STJ - HC 97.958/MS, Rei Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05108/2010, DJe 23/08/2010).

No mesmo sentido, decidiu o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em acórdão da relatoria do Desembargador Rogério Kanayama, "in verbis":

"PENAL. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO. UNIFICAÇÃO DE PENAS QUE NÃO IMPLICOU NA FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. CONTAGEM DO PRAZO DE 1/6 A PARTIR DA DATA DA PRISÃO DO PACIENTE. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO PREENCHIDOS. ORDEM CONCEDIDA. Preenchidos os requisitos subjetivo e objetivo faz jus o paciente ao benefício da progressão de regime” (TJPR - HC.Criminal - I-ICC 0641040-2 - Toledo - Rel.: Dos. Rogério Kanayama - Unânime - J. 14.01.2010).

Nesse diapasão,
em observância ao princípio da retroatividade da lei benéfica previsto no art. 9º do Pacto de São José da Costa Rica', o qual deve ser compreendido como um direito fundamental que impõe ao Estado a obrigação de aplicar a lei penal mais favorável ao acusado, inclusive nas hipóteses em que essa tem vigência posterior à condenação, passo, a adotar o entendimento de que o marco inicial para aferir o requisito objetivo para fins de progressão de regime será da data da última prisão independentemente de ser reincidente ou não o reeducando
, entretanto, nos crimes hediondos ou equiparados a hediondo, ou ainda, quando há reiteração criminosa, a fim de aferir o preenchimento do requisito subjetivo para a concessão da referida benesse, será submetido o reeducando a exame de perfil psicossocial, além do clássico atestado de comportamento carcerário emitido pela direção da unidade prisional.

2 - Defiro o requerido pelo Dr. Promotor de Justiça em seu r. parecer ministerial de Fl. 652, sétimo parágrafo, e Fl. 655, 11cm III, e, por conseguinte declaro remidos mais 283 (duzentos e oitenta e três) dias da pena do reeducando uma vez que verifica-se que o mesmo estudou por 699 (seiscentos e noventa e nove) dias no período de julho de 2011 à dezembro de 2012 e no período de fevereiro à maio de 2013 (fis. 617, 621/628, 631/632, 634, 638/641 e 646/650).

3 - Sem embargo do deliberado até aqui,
determino à Sr.ª Gestora que elabore novo cálculo das penas privativas de liberdade do reeducando observando o posicionamento acima mencionado
, bem como atendendo os requerimentos ministeriais de fI. 651, item II e a remição de pena suso mencionada e a declarada à fl. 594.

4 - Em relação à hediondez do delito previsto no art. 34 da Lei n. 11.343/2006, tenho que deverá ser aplicada a fração de 3/5 para fins do cálculo do benefício da progressão de regime, uma vez que o mencionado delito é considerado crime assemelhado a hediondo, sendo este o entendimento adotado por este Magistrado nesta VEP, bem como pelos doutos doutrinadores Gilberto Thums e Vilmar Pachec02ao aduzirem que:

Por fim, repisa-se a afirmação de que a Lei n° 8072, ao referir-se ao tráfico de drogas como crime assemelhado a hediondo e sujeitando-se aos rigores nela estabelecidos (sic), atinge apenas e tão-somente os crimes do art. 33, 'caput, e § 1°, e art. 34, porque as demais condutas de associação para tráfico ou seu financiamento (art. 35) e o crime de financiamento não são considerados crimes de tráfico.

5 - Por outro lado, ao reeducando, foi concedido o benefício do livramento condicional, iniciando o período de prova em 13.03.2006, mediante as condições impostas na decisão de fis. 307/308.

6 - Ocorre que
durante o cumprimento da pena nesse regime, o reeducando praticou outros crimes dolosos, os quais estão previstos nos arts. 33, 34 e 35 todos da Lei n.211.343/2006, tendo o reeducando por estes fatos sido preso em 03.06.2008 (fl. 460).

Em razão das práticas delituosas o reeducando foi condenado, à pena de 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, nos autos de Ação Penal n. 200 8 / 126, pelo Juízo da 54Vara da Comarca de Sorriso-MT, conforme sentença de fis. 466/511, a qual transitou em julgado em 12 01 2009 para o Ministério Público.

Pois bem.

7 - O artigo 86, inciso 1 do Código penal prevê expressamente que, "o livramento condicional será revogado se o liberado for condenado a pena privativa de liberdade, em sentença irrecorrível, pela prática de crime cometido durante a vigência do benefício".

8 - Destarte, considerando que o reeducando foi condenado pela prática de crime ocorrido durante a vigência do benefício, em consonância com o parecer do Ministério Público, e nos termos dos artigo 86, inciso 1, do Código Penal, REVOGO o benefício do livramento condicional concedido ao reeducando em 12.03.2006, por meio da decisão judicial de fis. 307/308, e DECLARO o perdimento do tempo de pena cumprido durante o período da vigência do livramento condicional. (...)”

Denota-se da leitura acima, que a autoridade judiciária fixou como marco inicial para fins de progressão de regime, a data da última prisão do reeducando, qual seja, 06 de junho de 2008.

Antes de adentrar a análise de mérito do presente recurso, cumpre salientar que os artigos 111 e 118, ambos da Lei de Execução Penal dispõem que, quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Ressalta-se, ainda, que sobrevindo condenação no curso da execução, a nova pena será somada ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

Sobre o tema, leciona Júlio Fabbrini Mirabete:

“Pode ocorrer, também, que após o início da execução sejam proferidas novas condenações contra o preso. Impostas novas penas, são elas somadas a fim de ser determinado o regime de cumprimento daí por diante. Cabe então ao juiz encarregado da execução determinar o regime de cumprimento das penas somadas, obedecendo às regras estabelecidas para a hipótese do regime inicial de cumprimento. Estando o condenado cumprindo a pena, deve ser descontado, na soma para a determinação do regime, o tempo cumprido (art. 111, parágrafo único). Soma-se assim o restante da pena que estava sendo cumprida com a nova sanção aplicada e o resultado é o parâmetro para a fixação do regime a que deve ser submetido o condenado. É possível, dessa forma, que, mesmo com o desconto do tempo já cumprido, seja determinada a regressão, isto é, a fixação de regime mais severo (art. 118, II).

No caso de superveniência de nova condenação, por crime praticado antes ou durante a execução, terá direito o condenado à progressão quando preenchidos os requisitos legais, entre eles o de cumprimento de um sexto da pena. (...) Por uma interpretação lógica deve-se entender o seguinte: se não é modificado o regime com a adição da nova pena, deve cumprir um sexto da soma do restante da pena em cumprimento com a nova sanção; se operar a regressão, conta-se um sexto a partir da transferência, tendo como base para o cálculo o que resta da soma das penas a serem cumpridas.”
(Execução Penal, 9ª ed., São Paulo: Editora Atlas S.A., 2000, pp. 322 e 323)

Entretanto, a Lei de Execução Penal não trata, expressamente, qual a data inicial para o novo cálculo de pena.

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que,
“nos casos de nova condenação do apenado no curso do desconto da reprimenda, o cômputo do prazo necessário à concessão de eventuais benefícios executórios se interrompe com o trânsito em julgado da sentença condenatória e o cálculo deve ter por base o total das penas restantes. ” (REsp nº 1.482.097-MT – Ministro Felix Fischer – 23.4.2015)

Sobre a matéria, editou também os seguintes verbetes sumulados:

– 526: “O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato. ” (STJ – Súmula 526 – Terceira Seção – julgado em 13.5.2015 – DJe 18.5.2015) ”

– 534: “A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração. ” (STJ – Súmula 534 – Terceira Seção – julgado em 10.6.2015 – DJe 15.6.2015) ”

Por sua vez, os tribunais inferiores, majoritariamente, têm entendido que o termo inicial, quando houver custódia preventiva decorrente do novo crime doloso, será a data da última segregação, sob os seguintes fundamentos:

“(...) tendo em vista que o apenado foi preso em flagrante pela prática do novo delito em 19.10.2008, cuja condenação fixou o regime fechado para o início da execução da reprimenda, tendo permanecido preso provisoriamente no regime mais rigoroso até a data da decisão de unificação das penas, que adequou o regime prisional ao resultado do somatório das reprimendas relativas às condenações,
tem-se que deve ser considerada, como termo a quo para a aferição do requisito objetivo para a progressão de regime prisional, a data da última prisão (19.10.2008)
, quando o apenado ingressou em unidade prisional de segregação total [...]
(TJ-RJ - EP: 00625617020148190000 RJ 0062561-70.2014.8.19.0000, Relator: DES. JOSE MUINOS PINEIRO FILHO, Data de Julgamento: 27/01/2015, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/02/2015 17:40) (negritou-se) ”

“(...) A data-base para o cálculo da concessão dos benefícios da progressão de regime deve ser a da última alteração de fato do regime de execução da pena. Assim, se ao tempo do trânsito em julgado da nova condenação o agravado já se encontrava recluso - por força de prisão preventiva decretada naquele processo - e assim permaneceu,
a data da sua última prisão deve ser utilizada como marco para a contagem de eventuais benefícios.

(TJ-SC - HC: 20130225956 SC 2013.022595-6 (Acórdão), Relator: Jorge Schaefer Martins, Data de Julgamento: 02/07/2014, Quarta Câmara Criminal Julgado)

“(...) Considerando que a Lei de Execuções Penais não prevê a
data do reinício da contagem para concessão de benefícios
após a unificação das penas e determinação do regime,
deve ser considerada a data da última prisão do condenado,
não sendo admitida a fixação de nova data-base como sendo do trânsito em julgado da última condenação.
(TJ-MG - AGEPN: 10439110085057001 MG , Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 16/09/2014, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/09/2014)

“(...) A data-base para a contagem do prazo para obtenção de alguns benefícios futuros deve ser aquela data em que o apenado ou foi recolocado no regime mais grave por força de uma decisão judicial ou praticou a falta grave na hipótese de não haver a regressão de regime. No caso, tendo em vista que o agravante já cumpria pena no regime fechado em razão de revogação do livramento condicional e prisão em flagrante por prática de delito, a data-base se contará daquele momento e não dos registros das novas condenações ou trânsito em julgados delas.

(TJ-RS - AGV: 70027685445 RS, Relator: Sylvio Baptista Neto, Data de Julgamento: 08/01/2009, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/03/2009) ”

No caso em testilha, o paciente foi condenado em 23 de agosto de 2002, pelo delito previsto no art. 159,
caput,
em concurso material com o art. 147, ambos do CP, sendo que em 11 de setembro de 2003, progrediu para o regime semiaberto, todavia, em 01 de dezembro de 2004, regrediu de regime, pois não cumpriu as determinações.

Em 12 de setembro de 2005, ocorreu a nova progressão de regime, sendo que em 13 de março de 2006, foi concedido o livramento condicional do reeducando, pois o reeducando mostrou comportamento satisfatório durante o cumprimento da pena em regime semiaberto (Id. 54642463 – fls. 307/308).

Outrossim, em 03 de abril de 2008, o Ministério Público apresentou denúncia em desfavor do agravado, por em tese, ter cometido os delitos previstos no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 c/c art. 29,
caput,
do Código Penal, e arts. 34 e 35, da Lei n.º 11/343/2006, sendo preso novamente em 06 de junho de 2008, ocorrendo sua condenação em 19 de novembro de 2008, e em 12 de janeiro de 2019, a sentença transitou em julgado, conforme consta em fls. 517.

Nesse quadro, tratando-se especificamente de reeducando que se encontrava em liberdade quando preso, deve ser considerado como termo inicial para o cômputo do prazo para concessão de benefícios da execução unificada,
a data da prisão cautelar relativa à segunda condenação.

Para tanto, ressalte-se que, caso fosse considerada a data do trânsito em julgado da última sentença condenatória como marco inicial para a obtenção de novos benefícios, desconsiderar-se-ia todo o período de cumprimento de pena compreendido entre a última prisão do apenado até aquele ponto (trânsito em julgado da sentença), o que se traduz em um enorme prejuízo ao sentenciado, de quem se estaria a exigir que cumpra tempo bem maior do exigido por lei para a progressão de regime.

Neste cenário, o detento acaba permanecendo por considerável tempo no regime fechado sem direito a benefícios, uma vez que a data-base ficaria condicionada ao trânsito em julgado da última condenação.

Não me parece justo e muito menos razoável que, além da interrupção do prazo para a obtenção de novas benesses na execução penal, seja desconsiderado todo o lapso compreendido entre a data da prisão ao trânsito em julgado da sentença condenatória.

Diante disso, firmo o entendimento de que a unificação das penas há de se dar segundo o estabelecido nas sentenças, mas não deixará de observar os períodos de prisão já cumpridos, considerando-se, de maneira lógica que, o cumprimento de pena provisória, “não deixa de ser cumprimento de pena”. Do contrário, resta flagrante o prejuízo ao apenado e à função ressocializadora da pena privativa de liberdade.

Sobre o tema, trago à baila a doutrina de Adeildo Nunes,
in verbis
:

“Como já observado, todo o período em que o réu foi preso de forma cautelar, seja mediante auto de prisão em flagrante, prisão temporária ou preventiva,
deve ser computado como tempo efetivo de cumprimento de pena, evidentemente, vindo ele a ser condenado a uma pena privativa de liberdade. Significa que o tempo de prisão cautelar deverá ser reduzido do total da pena aplicada. Assim, exemplificando, se um réu ficou preso cautelarmente durante três meses e ao final da instrução vier a ser condenado a uma pena de doze meses de privação da liberdade, evidentemente que só restarão nove meses a cumprir. Trata-se, aqui, do instituto da detração, que deve ser sempre computada pelo Juiz de Execução,
para todos os efeitos legais
, inclusive em havendo unificação de pena
.” (in
Da Execução Penal, 2ª ed., rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 134/135) (negritou-se)

Dessa forma, não há como não considerar que, desde a data da última prisão, o apenado encontrava-se inserido no “cumprimento” da pena em regime fechado, razão pela qual não se pode e não se deve desconsiderar tal período, sob pena de causar evidente prejuízo ao reeducando se exigir que cumpra fração superior ao exigido na legislação, para ter direito ao benefício à progressão.

Realço a lição de Carmen Silva de Moraes Barros sobre a imperiosa observância dos princípios constitucionais na individualização da pena na execução penal:

“
Os

princípios vetores do Estado de direito, a subsidiariedade do direito penal, a necessidade e a proporcionalidade da pena e a legalidade se estendem à execução penal com conotação própria, e daí resulta que, na execução penal, deve prevalecer o respeito à dignidade do sentenciado e a individualização da pena que propicie a sua não dessocialização.

Para tanto, ao utilizar o art. 111 da LEP, o juiz da execução deve adequar a pena em benefício do preso e não em seu prejuízo.
Das penas, o que se pode esperar é que sejam o menos deseducadoras e dessocializadoras possível, já que outras funções jamais logram efetivar. Repita-se: a aplicação do art. 111 da LEP tem por exclusivo e louvável objetivo a correta individualização das penas em execução, com a determinação do regime de cumprimento de pena adequado à realidade do preso
. Tem, pois, o objetivo de beneficiar o preso e não de prejudicá-lo
. ”
(A individualização da pena na execução penal, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2001, p. 170) (negritou-se)

Há de se destacar que a execução penal humanizada é crucial para o resgate da pessoa, de modo que, desconsiderar o tempo que o réu permaneceu preso antes do trânsito em julgado da nova sentença condenatória, para efeito de progressão, seria realizar uma interpretação restritiva da lei que, incompatível com o teor dos artigos 42, do Código Penal e 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, não fazem qualquer restrição aos efeitos da detração.

Por se tratar de direito punitivo, é vedada a interpretação ostensiva ou por analogia, para alcançar hipóteses não previstas em lei, visto que o princípio da reserva legal deve ser respeitado em todos os casos, seja para punir, para agravar a pena, ou durante seu cumprimento.

Conclusivamente, como a lei penal e processual penal não preveem qualquer restrição à detração de pena, preconizada nos referidos dispositivos, a mesma deve ser levada em conta para todos os efeitos legais, inclusive, para a concessão de benefícios na execução penal.

Nesse sentido, é importante assinalar que o sistema brasileiro de cumprimento de pena foi formatado, tendo o
regime de cumprimento de pena
, como
ferramenta central da individualização da sanção
, importante na fase de aplicação (fixação do regime inicial) e capital na fase de execução (progressão de regime).

Assim, a inobservância à progressão de regime, mediante a manutenção do condenado em regime mais gravoso, além do tempo exigido em lei,
ofende o direito constitucional do condenado à individualização da pena
.

Adotar interpretação diversa viola também o princípio da legalidade, uma vez que o artigo 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal determina que as penas devem ser previamente previstas em lei.

Ora, se no Brasil é adotado o
sistema progressivo
de cumprimento de penas, é direito indeclinável do condenado que, uma vez preenchidos os requisitos legais (objetivos e subjetivos), ele progrida a regime menos gravoso.

Negar-lhe o cômputo do tempo de prisão cautelar para efeito de progressão, corresponde a verdadeiro excesso de execução e violação aos princípios constitucionais acima mencionados.

Permitir que o Estado execute a pena de forma deliberadamente excessiva, é negar não só o princípio da legalidade, mas a própria dignidade dos condenados (CF, art. 1º III).

Por mais grave que seja o crime, a condenação não retira a humanidade da pessoa condenada e, ainda que privados de liberdade e dos direitos políticos, os condenados não se tornam simples objetos de direito (CF, art. 5º, XLIX).

Assim, por ser mais benéfico ao agravado, deve se aplicar à espécie o comando do artigo 42 do Código Penal, que estabelece:

“
Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior
”.

Realça-se, ainda, que quando o legislador, através da Lei nº 12.736/2012, inseriu ao artigo 387, do CPP, o parágrafo 2º, pretendeu justamente impedir que injustiças se perpetuassem com o elastecimento da prisão além do tempo determinado por lei para a progressão a regime menos gravoso, nas hipóteses em que o réu permaneceu preso provisoriamente até a consolidação do título executivo de pena com o trânsito em julgado da sentença.

Esta interpretação decorre da própria literalidade do dispositivo citado, já que só incide quando a detração realizada implique em “determinação de regime diferente do fixado na sentença”.

A expressão
“... será computado para fins de determinação de regime inicial de pena privativa de liberdade”
, nada mais é do que proceder ao desconto da pena (detração) e, assim, verificar se o condenado provisório já não alcançou o benefício da fixação de regime menos gravoso, em relação aquele fixado na sentença.

Logo, a única interpretação possível é no sentido de que o desconto da pena imposta deve se dar para todos os efeitos legais, inclusive, para efeito de mudança de regime, por ser esta a única intenção do legislador, ou seja, evitar que injustiças se perpetuem no tempo, com as várias burocracias cartorárias de expedição de carta de guia, remessa, distribuição, cálculo, etc., inerentes à execução penal.

Esta também é a
mens legis
impostergável, o que implica que o
dies a quo
para efeito de novos benefícios deve ser o da data da última prisão.

É certo que o tema é árido e comporta discussões acirradas em face das várias implicações técnicas que dela exsurgem.

Mas entendo que não se deve violar o sentimento de justiça que deve permear todo o ato decisório pelo simples fato de haver alguma dificuldade técnica ou de adequação às instâncias superiores, com todo o respeito que devemos ter às suas decisões.

Apenas, para melhor elucidar os pormenores da questão, faço consignar o artigo de lavra da Dra. Rejane Zenir Jungbluth Teixeira (Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do TJDFT) que pormenoriza as diversas dificuldades e aspectos que se apresentam ao aplicador da lei que deverão ter o máximo de cuidado para não incorrer em erro na aplicação do novel § 2º, do artigo 387, do CPP:

“No último dia 3 de dezembro, foi publicada a Lei 12.736/12, que dispõe sobre a detração penal a ser realizada pelo juiz de conhecimento no momento em que é prolatada a sentença condenatória.

Apesar de o enunciado da
Súmula 716 do STF
já admitir a “
progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado na sentença condenatória”, o tema é novo na medida em que dota o juiz de conhecimento de competência para realizar a detração, antes conferida apenas ao juiz da execução, a fim de que sejam evitadas situações em que o apenado “tenha que aguardar a decisão do juiz da execução penal, permanecendo nessa espera em regime mais gravoso ao que pela lei faz jus”, conforme consta da exposição de motivos.

O enunciado da referida súmula decorreu da necessidade de assegurar os benefícios da execução da pena aos sentenciados que se encontravam acautelados no período anterior ao trânsito em julgado da sentença condenatória
. Como meio de assegurar a ampla utilização da via recursal sem prejuízos ao apenado que se encontrava preso, foi permitido ao juiz da execução proceder à progressão de regime enquanto não ocorria o trânsito em julgado em definitivo.

A novel legislação vem, de modo semelhante, permitir progressão de regime com a detração na sentença do período em que o réu permaneceu preso a título de prisão preventiva ou internação, uma vez que os arts. 42 do Código Penal e 111 da Lei de Execução Penal preveem o instituto apenas por ocasião da pena privativa de liberdade e para a medida de segurança.

O § 2º acrescentado ao art. 387 do Código de Processo Penal é claro ao dispor que: “O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”.

Todavia, alguns pontos merecem análise mais detida. O primeiro deles é que a norma não revogou o art. 110 da Lei de Execução Penal, o qual reza: “O juiz, na sentença, estabelecerá o regime no qual o condenado iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade, observado o disposto no artigo 33 e seus parágrafos do Código Penal”.

O § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal deve ser interpretado como exigência de um novo capítulo da sentença condenatória, a posteriori da fase da dosimetria da pena. O sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, assim como o exame do regime imposto para a pena - art. 33, § 3º do Código Penal - e eventual unificação em caso de concurso de penas continuam inalterados. Somente após essa análise, é que se apreciará, se o caso, a incidência do § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal.

Portanto, o juiz dedicará, na sentença, um capítulo próprio para a dosimetria da pena - como já fazia – no qual fixará o regime inicial de cumprimento com base na pena final aplicada na sentença, não considerando, nessa oportunidade, a “
nova detração penal
” oriunda da lei em comento.

Em seguida, em novo capítulo da sentença, o magistrado reconhecerá ou não o direito do réu à progressão de regime, caso este tenha tempo de prisão processual suficiente para tanto.

Desse modo, a pena definitiva e o verdadeiro regime inicial de cumprimento da pena, inclusive o que será indicado na carta de guia a ser enviada à Vara de Execução Penal, são aqueles determinados pelo art. 110 da LEP, ou seja, os encontrados no capítulo da pena definitiva (e não naquela detraída da prisão preventiva já cumprida).
É preciso rememorar que a pena definitiva não tem somente a função de fixação do regime inicial do cumprimento da pena, mas é também referência para o cômputo do prazo prescricional da pretensão punitiva ou executória, unificação de penas, indultos e comutações, benefícios para trabalho externo e saídas temporárias.

Um segundo ponto que merece atenção é o referente ao objetivo da novel legislação:
somente ocorrerá a detração penal pelo juiz do processo de conhecimento para fins de progressão de regime de pena.

Isso significa que, nas hipóteses em que a detração não é hábil a modificar o regime, não haverá cômputo inferior de pena a ser realizado, sob pena de o juízo de conhecimento invadir a competência do juízo da execução, pois o art. 66, III, ”c”, da LEP, não restou alterado pela Lei 12.736/12 nesse particular.

A detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, conforme determinado pela nova lei, é apenas para fins de regime de pena, em relação tão-somente ao início de cumprimento da reprimenda. Se este não for alterado, não pode haver cálculos para diminuir a reprimenda.
Nesse caso, o juiz disporá que deixa de aplicar a detração prevista no § 2º, do art. 387 do Código de Processo Penal, vez que o regime não será modificado, não obstante o período de prisão preventiva do sentenciado.

Pensar de modo diverso significa invadir seara de competência do juízo da execução, incidindo à espécie nulidade indicada no art. 564, inciso I, do Código de Processo Penal.
Além disso, essa consideração equivocada do tempo de detração, como se desconto fosse, ensejaria perplexidades, como a de que o tempo de custódia cautelar tivesse cômputo diverso do tempo de recolhimento próprio da execução penal em sentido estrito.

O terceiro ponto de cuidado refere-se à atenção a ser dada à incidência da nova lei, a fim de que não sejam conduzidas situações que se desviem do seu objetivo, qual seja, o acesso dos sentenciados ao direito à primeira progressão de regime
.
Não se podem criar situações benéficas indevidas que possam culminar em excessivo volume de revisão de execuções em curso, tornando ainda mais crítica a execução penal.

Exemplo disso refere-se à consideração de que nem toda prisão provisória pode ser usada para fins de detração, sob pena de se criar uma "conta corrente de pena" em favor do criminoso, o que lhe permitiria praticar crimes futuros sem receber qualquer reprimenda. As penas admitem a detração quando diversos os fatos, desde que os delitos tenham sido perpetrados em data anterior à prisão indevida. Esse cálculo somente pode ser realizado pelo juiz da execução.

Somente ao juiz da execução penal compete avaliar se, na espécie, estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão de qualquer benefício com a observância do acompanhamento disciplinar até o final do cumprimento da pena. Não se pode vincular à progressão de regime um mero procedimento de cálculo aritmético de cumprimento de pena, ignorando o mérito do sentenciado e, verdadeiramente, negando vigência ao que estabelece o art. 112 da Lei de Execução Penal.

O juiz de conhecimento que se deparar com situações em que seja necessária a avaliação mais detida do apenado por meio de laudos criminológicos deverá se negar a proceder a progressão, sob pena de violar a correta individualização da pena, pois um exame mais detido do mérito do acusado é incompatível com a fase da prolação da sentença condenatória.

Por fim, se observa que a Lei 12.736/12 é mais uma lei que vem suprir a falta de políticas públicas ao sistema de execução penal. Tornou-se rotineiro procurar resolver problemas sociais, principalmente do sistema carcerário, por meio de leis penais despenalizadoras. Todavia, os operadores do direito não podem, de modo açodado e sem uma análise crítica da nova lei, transformar o processo de conhecimento em processo de execução com uma única penada, sob pena de transformar a execução penal em uma grande falácia e consagrar, em definitivo, a impunidade.
”

(In Lei 12.736/12 e a nova detração penal. Publicado em 28.12.2012. Disponível em:

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal já vinham se posicionado:

“(...) É pacífico o entendimento sobre a possibilidade de se deferir a progressão de regime antes do trânsito em julgado àqueles que cumprirem os requisitos exigidos em lei. Esse é o enunciado nº 716 da Súmula do STF: "
Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória
[...] (HC
64.817/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 14/06/2007, DJ 06/08/2007, p. 559)”

Acresça-se, ainda, que o Pretório Excelso, além de permitir a progressão de regime antes do trânsito em julgado da sentença condenatória (Súmula 716), passou a entender que a execução penal deve se iniciar logo após o julgamento de recurso ratificando a condenação por Tribunal de segunda instância, isto é, antes do trânsito em julgado em definitivo do édito condenatório (
HC
126292. Relator (a): Min. Teori Zavascki. Julgamento: 17/02/2016).

Trago voto no julgamento das ADCs 43 e 44, do Ministro Edson Fachin quanto ao tema:

“(...) Como dito, o art. 283 do CPP, em regra, exige o trânsito em julgado para a eficácia dos provimentos jurisdicionais condenatórios em geral. As regras dos arts. 637 do CPP c/c a dos arts. 995 e 1.029, § 5º, ambos do CPC, ao atribuir efeito meramente devolutivo aos recursos extraordinário e especial, excepcionam a regra geral do art. 283 do CPP, permitindo o início da execução quando o provimento condenatório for proferido por Tribunal de Apelação.

A afirmação da vigência e constitucionalidade do art. 283 do CPP, portanto, na minha ótica, em nada macula a conclusão a que chegou esta Suprema Corte quando do julgamento do HC 126.292/SP, razão pela qual mantenho meu entendimento naquele julgamento exposto. [...]”
(Disponível em http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADC44.pdf)”

Dessa forma, se o Supremo Tribunal Federal admite que para o início da execução é prescindível o trânsito em julgado definitivo da sentença, não há motivo para que o marco inicial para a progressão de regime e de outros benefícios seja a data do trânsito em julgado da última condenação e não o dia da última prisão do condenado que permaneceu preso provisoriamente.

A questão é lógica. O marco inicial para a progressão de regime e outros benefícios deve ser a data da última condenação, cabendo assinalar que se considerado o trânsito em julgado da sentença, todo o período compreendido entre a última prisão até a decisão em definitiva seria desconsiderada para a progressão de regime, traduzindo em enorme prejuízo ao sentenciado ao lhe exigir que cumpra pena em regime mais gravoso por tempo bem maior do que exigido por lei.

Nesta mesma linha de intelecção, colaciona-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“(...) Depreende-se da leitura dos artigos 111 e 118 da Lei de Execuções Penais, que não há previsão legal para a alteração da data-base no processo executivo de pena, na hipótese de condenação posterior ao início da execução. Assim, deve ser considerada como data-base a da última prisão
. (EIfNu 161162/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 06/08/2015, Publicado no DJE 25/08/2015)

“(...) Depreende-se da leitura dos artigos 111 e 118 da Lei de Execuções Penais, que não há previsão legal para a alteração da data-base no processo executivo de pena. In casu, deve ser considerada como data-base a do último crime praticado pelo recorrido, e não a data do último trânsito em julgado da sentença condenatória, vez que a morosidade da justiça não pode onerar ainda mais a pessoa submetida à custódia estatal
. (EIfNu 152730/2014, DES. PAULO DA CUNHA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 05/03/2015, Publicado no DJE 18/03/2015)

“(...) O cometimento de falta grave ou superveniência de nova condenação no curso da execução acarreta a interrupção do prazo para a obtenção de novos benefícios executórios, sendo que o marco inicial para o cômputo de eventual progressão de regime é o dia da última prisão/infração ou, no caso de fuga, a data da recaptura, e não a da última condenação definitiva.
(AgExPe, 89816/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 24/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014)

“(...) O período de prisão provisória há de ser computado como período de pena cumprida, por isso que não é certo, simplesmente, descontá-lo do montante final da condenação, assim não o considerando para fins de cálculo de fração necessária ao implemento de requisito temporal para benefícios como o da progressão de regime e livramento condicional.” (TJRS, Agravo em Execução Penal nº 70025477894)”
(AgExPe, 58427/2014, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 03/09/2014, Data da publicação no DJE 09/09/2014)”

Portanto, faz-se necessária a manutenção da decisão de primeiro grau que homologou, como marco inicial, a data da última prisão do apenado, porquanto interpretação diversa violaria o princípio constitucional da reserva legal, e da individualização da pena, afrontando os artigos 42 do Código Penal e 287, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, além de malferir o princípio da equidade e o sentimento de justiça.

Dessa forma, observa-se que a sistemática adotada pelo magistrado singular, que estabelece como
dies a quo
para aquisição de novos benefícios a data da última prisão, deve ser mantida de forma irretocável.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, conheço do recurso interposto pelo Ministério Público, e no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020